Tribunal: STF
Processo: HC 68734
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS.  Citação  editalicia.  Art.  365,  do  CPP.
Incompetencia do Juízo.
         A falta de publicação do edital na imprensa, não sendo  esta
oficial, não  invalida  a  citação.  Afixação  do  edital:  certidão.
Efetivado  o  ato,  sua  omissão  constitui  simples  irregularidade,
incapaz de acarretar nulidade. E suficiente na citação  editalicia  a
indicação do dispositivo  da  lei  penal.  Súmula  366.  Precedentes.
Alegação de incompetencia improcedente.
         HC indeferido.